Tribunal: TJBA
Processo: 8005404-91.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005404-91.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRISTIANO CONCEIÇÃO SANTOS Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB). INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO CONCEIÇÃO SANTOS contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. O apelante, conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, invadiu a pista contrária e colidiu com outro automóvel, causando lesões corporais em uma passageira. A defesa alega, preliminarmente, a inépcia da denúncia e, no mérito, busca a absolvição por fragilidade probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de inépcia da denúncia, arguida sob o fundamento de que a peça não descreveu o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora; e (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de inépcia da denúncia está preclusa. A matéria deveria ter sido arguida em momento oportuno, e a superveniência da sentença condenatória torna superada a análise de tal vício, convalidando os atos processuais anteriores, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a peça acusatória preencheu todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso e suas circunstâncias de forma clara. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação de embriaguez, laudo de exame de lesões corporais da vítima e pela prova testemunhal coesa. O depoimento da vítima e do condutor do outro veículo, somados à confissão extrajudicial do réu e ao laudo pericial que atestou sinais de embriaguez, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando a tese de fragilidade probatória. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido em sede de apelação, pois a análise da isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: "1. A alegação de inépcia da denúncia preclui com a prolação de sentença condenatória, mormente quando a peça acusatória descreve adequadamente o fato criminoso, em conformidade com o art. 41 do CPP. 2. A comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de trânsito por meio de laudos periciais e prova testemunhal harmônica é suficiente para afastar a tese de absolvição por insuficiência de provas." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8005404-91.2022.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante CRISTIANO CONCEIÇÃO SANTOS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.